Tribunal: TJDFT
Processo: 0736218-50.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REALIZAÇÃO DE SEGUNDA PERÍCIA. DESNECESSÁRIA. PASEP. INAPLICABILIDADE DO CDC. SAQUES INDEVIDOS. NÃO COMPROVAÇÃO. PAGAMENTO DE RENDIMENTOS E ABONOS. PREVISÃO LEGAL. DISPARIDADE DE ÍNDICES DE CORREÇÃO. NÃO VERIFICADO.
1. O laudo pericial apresentado pelo expert não ostenta vício capaz de levar à sua invalidade, muito menos se observa a necessidade de realização de outro trabalho técnico, deste modo não há questões pendentes de elucidação a justificar a aplicação do disposto no art. 480 do CPC. A simples discordância com a metodologia ou com o resultado da perícia realizada na origem, por si só, não tem o condão de afastar a regularidade do exame técnico, tampouco de sugerir a necessidade de segunda perícia, assim, não há que se falar em cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.
2. A relação existente entre o servidor público beneficiário de programa de governo (PASEP) e o Banco do Brasil, como administrador da conta individual do programa, não é de consumo, na medida em que os sujeitos não se enquadram no conceito de consumidor e fornecedor de serviços previsto no CDC, arts. 2o e 3o.
3. Sendo possível verificar nos extratos da conta individual do PASEP a existência de diversas operações que se referem ao pagamento de rendimentos e de abonos previstos no art. 3o, alíneas ‘b’ e ‘c’, da LC 26/1975 e no art. 239, §3o, da CF, diretamente em folha de pagamento ou na conta do beneficiário, não há que se falar em ocorrência de saques indevidos.
4. Não se vislumbra qualquer ilegalidade na alegada disparidade de índices de correção, eis que, em se tratando de remuneração dos saldos existentes em contas individuais do PASEP, verifica-se que esta foi aplicada pelo Banco conforme expressa determinação legal, de modo que não cabe ao Poder Judiciário promover qualquer substituição dos índices legais de atualização das contas individuais PASEP para adequá-los ao particular entendimento do beneficiário.
5. Recurso conhecido e não provido.